Tribunal: TCU
Processo: 027.286/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8163/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.286/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amaury Couto Prado (XXX.136.157-XX); Dilcinea Victoria da Conceicao (XXX.797.207-XX); Evangelina Stancini (XXX.587.737-XX); Fabio Alves Pacheco (XXX.759.947-XX); Luiz Carlos Lessa (XXX.596.197-XX); Manoel Sebastiao da Silva (XXX.365.477-XX); Maria da Penha Gottardi Ventura (XXX.155.617-XX); Paulo Castelar Perim (XXX.433.807-XX); Severino Claudino da Silva (XXX.522.667-XX); Solange Soares Loureiro (XXX.694.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.